Tribunal: STF
Processo: ARE 1407665
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO. VIÚVA. BENEFÍCIO CANCELADO EM 2017. PERDA DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA. EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. PAGAMENTO EM ERRO. DESCABIMENTO DE DIFERENÇA DE VALORES PRETÉRITOS. PROVIMENTO DO RECURSO. Confissão da Agravada que manteve união estável impeditiva de recebimento de pensão. Questão prejudicial que afasta a liquidação do julgado para apurar diferença. Pagamento em erro de benefício previdenciário manifestamente indevido. Agravante que supostamente dependia de seu marido, servidor falecido, que auferiu renda proveniente do erário estatal após celebrar escritura de união estável. Enriquecimento indevido em prejuízo ao já combalido fundo de previdência dos servidores estaduais. Pedido de cobrança de diferenças pretéritas manifestamente descabido. Inexistência de dependência econômica que justifique o pagamento. Precedentes desta E. Corte. Teoria da Relativização da Coisa Julgada. Caráter excepcional. Ponderação entre os princípios da segurança jurídica em contraponto com a boa-fé e moralidade. Reforma da decisão recorrida. Provimento do recurso.” (eDOC 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXV e XXXVI, 93, IX, e 226, § 3°, do texto constitucional. (eDOC 9)



    Nas razões recursais, explica-se que o benefício de pensão por morte foi reconhecido judicialmente, tendo a decisão transitado em julgado. Insurge-se contra o acórdão que cassou o benefício da pensão por morte sob o fundamento de que a beneficiária mantém vínculo de união estável, acolhendo impugnação ao cumprimento de sentença arguido por parte da Fazenda Pública. Entende-se, portanto, violadas a coisa julgada e a segurança jurídica. Alega-se que a alteração da coisa julgada somente poderia ocorrer através de ação rescisória. Afirma-se, ainda, que a união estável não é casamento e que não é hipótese para a perda da qualidade de beneficiária. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, no que se refere à controvérsia quanto ao limites da coisa julgada, destaca-se que esta Corte possui o entendimento que, se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não há repercussão geral, conforme reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, relativo ao tema 660 da repercussão geral. Referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante nos autos, reconheceu ser equivocada a concessão do benefício de pensão por morte à recorrente, por entender que a beneficiária não preenchia os requisitos legais.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    Quando do início da fase de cumprimento de sentença, a Agravada juntou planilha com o cálculo dos valores devidos (fls. 194/195), onde pretende a cobrança das diferenças relativas ao período de abril de 2005 a junho de 2010.



    Ocorre que, o documento de fls. 231/232 dos autos originários, demonstra que a Agravada mantém, desde o ano de 2001, união estável impeditiva de recebimento de pensão.



    Assim, no caso dos autos, embora tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença que conferiu à Agravada o pagamento de diferença de pensionamento pago a menor, tem-se que o benefício foi cancelado em dezembro de 2017, quando o Agravante tomou conhecimento da existência de união estável impeditiva ao recebimento de pensão, o que afasta, pelos princípios da moralidade e boa-fé, afastam o pagamento de eventual diferença no que tange a pagamento em erro de benefício previdenciário manifestamente indevido. Assim, cabível a aplicação da Teoria da Relativização da Coisa Julgada.



    Ainda que se reconheça o caráter excepcional de tal solução, a relativização aplicada na decisão agravada denota a regular ponderação dos interesses envolvidos o que afasta a eficácia da coisa julgada em razão de a Agravada ter contraído união estável, eis que é de conhecimento público a equiparação desta ao casamento para todos os fins, sendo desnecessário conhecimento jurídico para tal conclusão, o que denota a má-fé da pensionista.



    Assim, impõe-se a ponderação entre o princípio da segurança jurídica em contraponto com a boa-fé, a moralidade e a não preclusão do direito previdenciário, o que legitima o afastamento da liquidação do julgado destinada ao recebimento de diferença de verba que só não é repetida em razão do caráter alimentar após o recebimento, ainda que em manifesto erro.



    Nesse diapasão, resta claro o manifesto enriquecimento indevido da Agravada em prejuízo ao já combalido fundo de previdência dos servidores estaduais, sendo que há intenso debate levantado pelos administradores públicos da insuficiência de recursos para pagamento do pensionamento aos servidores que trabalharam e contribuíram com a reserva indispensável ao pagamento dos benefícios futuros, razão porque deve ser observado o princípio da não preclusão do direito previdenciário.



    Interpretação distinta legitimaria o comportamento execrável praticado em evidente má-fé e com a chancela do Judiciário, não sendo a coisa julgada valor de tamanha importância que se sobreponha à moralidade, à boa-fé e à solidariedade, já que os futuros pensionamentos devidos aos servidores que se encontram no labor só serão solvidos se respeitados os cálculos atuariais e as reservas que compõem o fundo estadual de previdência, o que impõe a proteção deste erário da rapina praticada em desvio ético e moral.



    Assim, tem-se que o fato de a viúva do ex-servidor falecido ter recebido pensionamento sem ostentar a condição de viúva, afasta o pedido de cobrança de diferenças pretéritas, eis que não há dependência econômica que justifique o pagamento, muito menos complemento.



    Essas as razões pelas quais entendo que a decisão agravada deve ser reformada, visto que os fundamentos lançados nas razões do agravo não suficientes para justificar sua reforma”. (eDOC 4, p. 4-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. 



    Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ERRO DE CÁLCULO NO BENEFÍCIO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas. Incidência da Súmulas 279 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.381.669 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 24.08.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENICÁRIO. PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE FORMA IRREGULAR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ANÁLISE DA BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, ex vi do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.303.945 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 09.06.2021)



    Ainda que superados tais óbices, a discussão sobre o cabimento de ação rescisória para a desconstituição do título executivo judicial em análise tem natureza infraconstitucional, conforme se depreende da jurisprudência firmada nesta Corte: 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 18. CAUTELAR DE SUSPENSÃO. EFEITOS: PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO REGIMENTAL: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1.370.827 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 05.10.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito processual civil. 3. Ação rescisória. Hipóteses de cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Anistia. Eventuais promoções passíveis de incorporação pelos anistiados políticos referem-se unicamente aos cargos e funções dentro da mesma carreira por ocasião do afastamento do anistiado da administração pública. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (RE 1.343.765 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 04.04.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente